Tribunal: TJPA
Processo: 0023522-94.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0023522-94.2016.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CP. NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO REVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA CONSISTENTE NO PROCESSAMENTO PELA PRÁTICA DE CRIME. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não houve qualquer nulidade na decisão que revogou a suspensão condicional do processo, uma vez que um dos fundamentos do ato foi o descumprimento de causa obrigatória, consistente no processamento pela prática de crime, cujo reconhecimento independe de contraditório prévio. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS NASCIMENTO FERREIRA
, inconformado com a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que a decisão é nula, uma vez que o juízo a quo prolatou o decisum recorrido sem ouvir previamente a defesa.

Pede o provimento do recurso a fim de anular a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu o improvimento do recurso, afirmando que o juízo empregou todos os esforços para intima-lo do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo sem obter êxito, motivo pelo qual não está configurada qualquer nulidade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o recorrente e o corréu

Geraldo Paulo de Moraes Neto foram presos em flagrante delito no dia 1º/10/2016 por estarem na posse de duas motocicletas roubadas, motivo pelo qual foram denunciados pela prática do crime do art. 180, caput, do CP, circunstância que motivou o Dominus littis a oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, que foi aceita por ambos, sendo que uma das condições da proposta foi o comparecimento trimestral à vara de penas e medidas alternativas.

Durante a execução do benefício, ficou constatado que o recorrente deixou de se apresentar a cada 03 (três) meses à Vara de Penas e Medidas Alternativas, o que motivou o Parquet a requerer a revogação da suspensão condicional do processo, que foi deferida pelo Juízo a quo.

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

O recorrente sustenta que a decisão é nula, uma vez que o juízo a quo prolatou o decisum recorrido sem ouvir previamente a defesa.

O decisum vergastado apresenta a seguinte fundamentação (doc. id nº 9173246, pp. 01/02):

“Verifica-se dos autos que o acusado não cumpriu o acordo assumido em Juízo à fl. 15. O artigo 89, mais precisamente em seu parágrafo 4º, da Lei nº.9.099/95, prevê que a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo da suspensão, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. Ao réu foram impostas várias condições, conforme se pode observar da decisão de fl. 15, mas não as cumpriu integralmente, conforme se vê da fl. 26/51. A acusada(sic) não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menosprezo da Justiça Criminal do Estado.

Na situação em concreto, deixou de assinar trimestralmente, além do que há notícias de supostos envolvimento em outros delitos
.”

A suspensão condicional do processo apresenta duas hipóteses de revogação, a saber, as facultativas que, para serem reconhecidas, dependem de prévia intimação da defesa, e as obrigatórias, entre as quais o processamento pela prática de crime durante o gozo do benefício. Na hipótese em exame, o juízo a quo apontou a existência de ambas para revogar o benefício e, sendo uma delas obrigatória, não há a necessidade de contraditório para serem aplicadas, conforme orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE NOVO DELITO NO PERÍODO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, a suspensão será revogada obrigatoriamente se, no curso do período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

2. A lei de regência não faz imprescindível, na hipótese de revogação obrigatória do benefício despenalizador, a necessidade de intimação do beneficiário ou até mesmo de justificação, de modo que que não há que se falar em nulidade ou violação ao Princípio do Contraditório ou da Ampla Defesa. Precedentes.

3. Ordem denegada.

(HC n. 358.370/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 25/9/2017.)

E o processamento pela prática de crime ficou configurado pela cópia do cadastro do recorrente na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Pará (doc. Id nº 9173237, p.6), o qual informa que este responde ao processo nº 0027870-87.2018.14.0401. Depois consultar o sistema Libra, verifica-se que esses autos tratam de representação de prisão preventiva que, por sua vez, está apensado à ação penal nº 0029848-02.2018.8.14.0401, onde o requerente figura como réu e que está suspensa na forma do art. 366 do CPP.

Portanto, não houve qualquer nulidade na decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
03 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023